Tribunal: TJSP
Processo: 1006777-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006777-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ALAN
SANTOS COSTA, é apelado/apelante GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006777-77.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 34262
Processo no: 1006777-77.2020.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Atraso de Vôo Com Revisão
Apelante/Apelado: Alan Santos Costa
Apelado/Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Contrato de transporte
aéreo. Chegada ao destino final com mais de 24 (vinte e quatro)
horas de atraso. Situação fática caracterizadora de danos morais.
Não comprovação de fato que configure excludente da
responsabilidade civil. Dano moral. Majoração.
Recurso do autor provido. Recurso da ré não provido.
Irresignados com o teor da r. sentença proferida às
fls. 185/186 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar
a empresa aérea ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), insurge-se, num primeiro momento, a parte autora, ora apelante,
alegando, em suma, que o valor da indenização deve ser majorado, ao passo que a
ré, por sua vez, que a inatividade do aeroporto do voo de partida determinou o
atraso questionado, que prestou assistência material ao autor, a inexistência dos
danos morais e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
As partes demandantes apresentaram contrarrazões
(fls. 234/243 e fls. 245/256).
Recursos devidamente processados.
Do necessário, é o relatório.
A parte autora, ora apelante, promoveu demanda
indenizatória, sob o argumento da má prestação de serviços pela companhia aérea
apelada, determinando um atraso até o destino final por mais de 24 (vinte e quatro)
horas e perda de conexão.
Com efeito, a questão envolve relação de consumo
referente o contrato de transporte aéreo celebrado entre os demandantes, razão pela
qual compete à empresa aérea o ônus processual de demonstrar, mediante prova
robusta e concreta, a regular prestação do serviço ou situação fática, condizente e
insofismável, que a impeça de cumprir o contrato celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006777-77.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Na verdade, a tela sistêmica apresentada pela ré
apelada no bojo da sua contestação (fls. 47) e agora no bojo da sua apelação
(fls.213/214), para o fim de comprovar fato de terceiro, no sentido de que o
aeroporto não estaria no exercício de suas plenas atividades, não convence, primeiro
pelo fato de que a apresentação de mera tela sistêmica não é meio de prova robusto
que comprove o fato alegado e, ainda, em segundo lugar, pelo fato de que o autor
apelante, conforme manifestação à contestação (fls. 176), apresentou outros
elementos fáticos que afastam, ainda que em tese, a argumentação apresentada pela
ré apelante, pois assevera que, no momento dos fatos, existiam outros voos e
atividades no mesmo aeroporto.
No caso, é incontroverso que o atraso do voo
ocorreu por mais de 24 (vinte e quatro) horas, situação fática essa, aliada a
responsabilidade objetiva da ré apelante, caracteriza danos morais, pois frustra as
legítimas expectativas do consumidor acerca do contrato de transporte celebrado.
E, ainda mais, a prestação de assistência material é
o mínimo que a ré poderia fazer para diminuiu o prejuízo causado ao consumidor
dos seus serviços, não podendo ser tal suposta assistência como meio para afastar
sua responsabilidade civil.
Conforme
acima
consignado,
restando
incontroversa a existência de circunstância fática que configura dano moral, de
modo que sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao
infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano suportado, sendo a
quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, considerando as
condições econômicas do infrator, fixar um valor irrisório. Nesse sentido: “- O valor
da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa
da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido em parte” (STJ REsp no
698772/MG); “2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com
base na verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o quantum
reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem causa.” (STJ - REsp
797836/MG); e “A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter
por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento
indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela
ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do
Acórdão: 04/05/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006777-77.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Ainda mais, em tal contexto, como bem destaca o
Professor Antonio Jeová Santos, in “Dano Moral Indenizável”, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, pág. 58: “A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório,
serve também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório
deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão
que o dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se
evada de novas indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim,
a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do
quantum na mensuração do dano moral.”.
Conforme narrado, restando, assim, comprovada a
efetiva má prestação dos serviços, sendo que, para tanto, foram arbitrados danos
morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que, com o devido, não se
mostra proporcional e razoável, merecendo readequação, que ora é procedido,
majorando-se o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este
que deverá ser corrigido de acordo com a variação constante da Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da publicação da r.
sentença recorrida, incidindo juros de mora desde a citação, no percentual de 1% ao
mês, incidem, nos exatos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil de 2002 c/c
com o artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso do autor, sendo
que, neste momento, levando-se em conta o disposto na Súmula 326 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, deverá a parte ré arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre
o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator